Tribunal: TJSP
Processo: 0003018-58.2025.8.26.0000
Classe: Conflito de Jurisdição / Difamação
Órgão julgador: Jorge Quadros
Órgão colegiado: Câmara Especial;
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. COMPETÊNCIA. DECLARAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
I. Caso em Exame
Conflito negativo de jurisdição entre o Juízo de Direito da Vara do Juizado Especial Criminal de Campinas e o Juízo de Direito da 5a Vara Criminal da mesma comarca, nos autos de queixa-crime que apura suposta prática de crimes de injúria, difamação e ameaça.
II. Questão em Discussão
2.

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. COMPETÊNCIA. DECLARAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
I. Caso em Exame
Conflito negativo de jurisdição entre o Juízo de Direito da Vara do Juizado Especial Criminal de Campinas e o Juízo de Direito da 5a Vara Criminal da mesma comarca, nos autos de queixa-crime que apura suposta prática de crimes de injúria, difamação e ameaça.
II. Questão em Discussão
2. Definir a competência para o processamento e julgamento da queixa-crime, considerando a rejeição parcial e a capitulação jurídica atribuída pela querelante.
III. Razões de Decidir
3. Após a formação da "opinio delicti", não cabe ao magistrado alterar a classificação jurídica dos fatos ao receber a denúncia ou queixa, devendo a competência ser fixada conforme a capitulação inicial.
4. A rejeição parcial da queixa-crime não altera a competência, conforme a regra da "perpetuatio jurisdicionis" e o artigo 43 do Código de Processo Civil, aplicado por analogia.
IV. Dispositivo e Tese
5. Conflito de jurisdição conhecido para declarar a competência do Juízo de Direito da 5a Vara Criminal de Campinas.
Tese de julgamento: 1. A competência é fixada pela capitulação jurídica inicial. 2. A rejeição parcial da queixa-crime não altera a competência estabelecida.